Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DA NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA ADPF 949 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO.
1.A NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, com base nas disposições contidas no artigo 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ostentando a natureza de pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para que o cumprimento de obrigações pecuniárias que lhe são impostas judicialmente fiquem submetidas ao regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, uma vez que há previsão de obtenção de lucros com o exercício de suas atividades.
2. Tendo em vista que, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949/DF, não houve deferimento de medida liminar vindicada ou determinação de sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional, não há razão para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento da referida ação.
3. Não obstante seja possível a majoração de honorários de sucumbência em caso de negativa de provimento ao agravo de instrumento, faz-se necessária que, no decisum recorrido, a parte agravante tenha sido condenada ao pagamento da aludida verba.
3.1. Observado, no caso concreto, que não foi imposta, no primeiro grau de jurisdição, condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, mostra-se inviabilizado a majoração/fixação da verba de sucumbência em sede de agravo de instrumento.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.